Tribunal: CARF
Processo: 10510.002879/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002879/2008-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSE WAGNER SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$9.706,24; e
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, de
R$5.239,96.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 1RPF
Ano-calendário: 2005
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002879/2008-93
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002879/2008-93

IMPOSTO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte declarado deve ser comprovado com documentos hábeis e
idôneos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/08/2011 (fls. 68), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/08/2011 (fls. 136) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- nega haver auferido a renda indicada na Declaração de Ajuste do Imposto de
Renda de 2006, Ano-Calendário 2005, no valor de R$ 32.859,39, seja por conta da pessoa
jurídica China Distribuidora Comercial Lida., seja por Júpiter Agenciamento e Produções
Artísticas Ltda.;
- argumenta que cabia ao Fisco demostrar a sua existência (e não o Contribuinte
provar fato negativo) por meio de procedimento de lançamento de oficio, para fins de cobrar o
imposto derivado, inclusive com a adição daquele montante dito como recolhido na fonte, e
demais penalidades disso resultante;
- alega que tal procedimento de averiguação não foi feito pelo Fisco, que se
limitou a basear seus cálculos em dados cuja existência é contestada pelo contribuinte. Destaca
que não percebeu a Fazenda que não estava em jogo a correção ou não da compensação de
impostos, mas a própria existência do fato gerador do imposto, qual seja a existência da renda
RS 32.859,39, a qual é refutada pelo Recorrente;
- registra que a renda apurada pela fiscalização como omitida, no valor de R$
9.706,24 e paga pela empresa CDS Serviços Marítimos Ltda., embora não objeto da impugnação
do Contribuinte, por si só não seria suficiente para exigir recolhimento de IRPF/2006, haja vista
a isenção para as pessoas físicas que auferissem renda menor que R$ 13.968,00.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a infração da compensação indevida
de IRRF foi lançada com base nas informações constantes na DIRPF apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 55/56, inexistindo DIRF transmitida pela fonte pagadora (fls. 05 e 60).
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, nega a autoria da DIRPF e
argumenta que o outro rendimento considerado na autuação, por si só, seria isento.
Em acréscimo, alega que nunca trabalhou para a pessoa jurídica Jupiter
Agenciamento e Produções Artísticas Ltda. ME, CNPJ 04.356.022/0001-40 e apresenta cópia
das carteiras de trabalho, segundo as quais, no ano-calendário 2005, o contribuinte teria apenas
trabalhado para a C.D.S. Serviços Marítimos Ltda., CNPJ 03.313.837/0001-89 (fl. 32).
Analisando os registros de trabalho constantes das citadas carteiras de trabalho,
verifico que o contribuinte nunca teve vínculo empregatício com a Jupiter Agenciamento e
Produções Artísticas Ltda. ME, CNPJ 04.356.022/0001-40
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, voto por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta intime a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002879/2008-93

Jupiter Agenciamento e Produções Artísticas Ltda. ME, CNPJ 04.356.022/0001-40, a informar
se fez pagamentos para o contribuinte no ano de 2005 e, em caso positivo, a que título e qual o
IRRF correspondente.
Posteriormente, o contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital